Tribunal: TJDFT
Processo: 0052190-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No processo: 0052190-12.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: ANE CARLA DA COSTA SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme já salientado na decisão de ID 32091898, inviável a retificação do precatório do valor principal (ID 14661062), em nome de Teresinha da Costa Santos, falecida, para que passe a figurar como credora sua filha, diante da ausência de sentença homologatória ou escritura pública de adjudicação do crédito, conforme comando dos artigos 610, § 1o, e 659, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Assim, tendo em vista que pendente de expedição o requisitório dos honorários de sucumbência, arbitrados no ID 12522780 e, diante da concordância das partes (ID 40758713 e ID 41114817) com os cálculos formulados pela Contadoria (ID 40474658), expeça-se precatório em favor da sociedade de advogados, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator